Tribunal: TCU
Processo: 016.435/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6446/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.435/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fernando Alves do Nascimento Junqueira (XXX.714.051-XX); Genilda Afonso da Silva (XXX.749.251-XX); Ivaneide Jeronimo de Lira (XXX.680.601-XX); Julia Felicia Alves do Nascimento Junqueira (XXX.713.921-XX); Maria Jose Amorim Nogueira (XXX.940.271-XX); Zenaldo Rulins de Araujo (XXX.059.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.aRepresentante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.